Tribunal: TJSP
Processo: 2313749-40.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
PENAL. HABEAS CORPUS. ACESSO AOS AUTOS.

Pretensão de acesso aos autos. Pleito prejudicado. Procedimento de Investigação Criminal já relatado, apensado aos autos principais, com recebimento de denúncia pelo r. Juízo "a quo", havendo notícia, inclusive, de manifestação dos impetrantes nos autos, cujo acesso havia sido, a princípio, alegadamente obstado. Superveniente esvaziamento do objeto da

Ementa:
PENAL. HABEAS CORPUS. ACESSO AOS AUTOS.

Pretensão de acesso aos autos. Pleito prejudicado. Procedimento de Investigação Criminal já relatado, apensado aos autos principais, com recebimento de denúncia pelo r. Juízo "a quo", havendo notícia, inclusive, de manifestação dos impetrantes nos autos, cujo acesso havia sido, a princípio, alegadamente obstado. Superveniente esvaziamento do objeto da ação. Constrangimento ilegal não caracterizado.

Ordem prejudicada.